Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. “ESTOQUES”. AUTORIA E MATERIALIDADE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAR A LESIVIDADE DOS OBJETOS.
Não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar de apuração de falta grave as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, não sendo imprescindível a oitiva do policial penal na presença da defesa técnica nem sua repetição em juízo, quando existem outras provas suficientes da autoria e da materialidade da falta, desde que garantidos a autodefesa ao condenado e o exercício de contraditório à sua defesa técnica.
É dispensável, em processo administrativo disciplinar, o exame pericial nos objetos para demonstrar sua potencialidade lesiva, quando evidente a capacidade dos instrumentos para ofender a integridade física de outrem, a exemplo de vergalhões de ferro (“estoques”), cuja posse indevida no interior do presídio configura falta grave. Simples olhar da fotografia dos "estoques" apreendidos evidencia sua inegável potencialidade lesiva.
Recurso de agravo desprovido.